Tribunal: STF
Processo: HC 72383
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-07
Data de publicação: 1995-03-07

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA. LIMINAR
INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Compete ao STJ julgar "habeas corpus" contra decisão de tribunal que
nega provimento ao agravo regimental interposto contra decisão do
relator que, em
"habeas corpus", havia indeferido medida liminar.
Remessa dos autos ao STJ.